Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (GEAP). ÂMBITO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES. PARTICIPAÇÃO DOS SEGURADOS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE. SOLVÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve o indeferimento de homologação da transação celebrada entre a operadora de plano de saúde na modalidade autogestão e a associação de servidores públicos, por não ter sido demonstrada a viabilidade dos termos transacionados.
2. As entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor, não se aplicando a elas o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.1. O exame a respeito da eventual abusividade no reajuste em questão não pode ser procedido, portanto, sob o prisma do microssistema normativo de proteção ao consumidor.
3. É prerrogativa do Ministério Público atuar na defesa da ordem jurídica, nos termos das regras previstas no art. 127 da Constituição Federal e no art. 178, inc. I, do CPC, nas hipóteses de constatação de interesse público ou social, como ocorre no caso em análise.
4. A homologação de transação demanda a manifestação de concordância inequívoca e expressa de ambas as partes. Na presente hipótese, à vista dos interesses em debate, revela-se imprescindível a demonstração da viabilidade dos termos transacionados. 4.1. As partes não juntaram aos autos os estudos que fundamentaram o implemento do desconto no valor da contribuição mensal do percentual estabelecido termo de transação.
5. A homologação de transação com objeto similar em outros processos, sem considerações a respeito da viabilidade dos termos transacionados, não caracteriza impedimento ao pronunciamento judicial a respeito da questão.
6. A deliberação a respeito do reajuste anual deve ser pautada em estudos atuariais, com a devida deliberação no plenário do Conselho de Administração da entidade, cuja composição é paritária, com a participação de membros indicados pelos patrocinadores e outros eleitos pelos beneficiários, com o objetivo de encontrar o percentual de reajuste razoável e proporcional. 6.1. À vista das premissas fáticas, legais e econômico-financeiras que subsidiaram o reajuste de 19,94% (dezenove vírgula noventa e quatro por cento), no ano base de 2018, no valor da contribuição mensal dos beneficiários dos planos de saúde geridos pela GEAP - Autogestão em Saúde, nos termos da Resolução no 269/2017 - GEAP/CONAD, não há nos autos elementos probatórios que possam evidenciar a aludida abusividade no reajuste do valor das parcelas.
7. Recurso conhecido e desprovido.